Tribunal: TJDFT
Processo: 0710907-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ANGELA MARIA RODRIGUES DE ASSIS (agravante/exequente) contra a decisão interlocutória (ID 15857617 - Pág. 101) que, proferida em sede de cumprimento de sentença movida contra CLEUBER GOUVEIA PAIAO-ME (agravado/executado), indeferiu o pedido de penhora dos bens que guarnecem a residência do devedor. Em suas razões recursais, o agravante/exequente sustenta a tentativa de penhora na residência do devedor ainda não foi realizada e o credor tem o direito de tentar receber os valores devidos por todos os meios de constrição cabíveis. Defende, ainda, que seria mais uma forma de pressioná-lo a efetuar o pagamento. Argumenta que não há presunção de inexistência de possíveis bens penhoráveis na residência do agravado/executado, sem que seja realizada a diligência requerida. Requer, liminarmente, a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento para reformar a decisão agravada a fim de que seja deferida a penhora na residência do agravado para localizar bens do devedor para satisfação do crédito. Preparo acostado (ID 15857618). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. A concessão da tutela antecipada recursal inaudita altera pars é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta de uma das partes possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a antecipação da tutela vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15), vedada a sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (artigo 300, §2o, do CPC/15). No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência. Isso porque, a antecipação dos efeitos da tutela é medida excepcional, razão pela qual, em cognição sumária não exauriente, tenho que os fatos narrados na exordial não são suficientes para a demonstração do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, de risco ao resultado útil do processo ou da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida, a justificar a concessão da medida antecipatória. Como visto, ao menos a princípio, não houve esgotamento dos meios executivos, ademais, o devedor não denota padrão de vida elevado e medidas como estas devem ser utilizadas em ultima ratio. Ainda assim, a questão será melhor apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo ao agravante, após respeitado eventual contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispensada a intimação do agravado, conforme o teor da decisão ID. 15857617 - Pág. 55. Preclusa, venham-me conclusos para análise do mérito recursal. Publique-se. Intime-se.